Tribunal: STF
Processo: RE 973192
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-20
Data de publicação: 2016-09-20

Ementa:
PRECATÓRIO – DÉBITO ALIMENTAR – CREDOR MAIOR DE 60 ANOS – ARTIGO 100, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. A baliza do artigo 100, §2º, da Carta da República é garantia do pagamento de débitos de natureza alimentícia aos credores que tenham 60 anos de idade ou mais na data de expedição do precatório.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Descabe a fixação de honorários recursais, preconizados no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, quando tratar-se de extraordinário formalizado no curso de processo cujo rito os exclua.